Tribunal: TJPA
Processo: 0016944-76.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016944-76.2015.8.14.0005

APELANTE: IZAQUE GONCALVES CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR UM CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP/40) E DOIS DELITOS DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB), TODOS EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP/40).
PRELIMINARES. (1)
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO ART. 422 DO CPP
(2)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DOS LAUDOS NECROSCÓPICOS DAS VÍTIMAS FATAIS
(3)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA
(4)
PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO POR AUSÊNCIA DOS VÍDEOS DE DEBATES EM PLENÁRIO. TODAS REJEITADAS.
MÉRITO. (1)
NULIDADE DO VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (CONTRADIÇÃO ENTRE DOLO E CULPA) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROVIDO. SOBERANIA DO VEREDICTO. TESE ACUSATÓRIA AMPARADA NOS AUTOS.
(2)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. PENAS REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e afronta ao art. 422 do CPP. Omissão quanto à apresentação do rol de testemunhas que deve ser imputada à defesa técnica, no exercício da ampla defesa e da liberdade probatória, não configurando vício a ensejar nulidade. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade por ausência dos laudos necroscópicos das vítimas fatais. Embora a regra seja a comprovação da materialidade delitiva por meio da prova pericial, nos termos do art. 158 do CPP, é assente na jurisprudência a possibilidade de relativização desta regra quando outros meios de prova comprovarem a ocorrência do crime, como nos presentes autos, em que a prova testemunhal supriu a ausência dos laudos.

3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da ausência de remarcação da sessão plenária. Tendo o acusado sido comunicado da renúncia de seus advogados a tempo de constituir nova defesa, não pode ser alegada a nulidade da sessão de júri pelo indeferimento do pedido de remarcação, pelo simples fato de a defesa constituída ter se habilitado apenas dois dias antes do ato. Inteligência do art. 565 do CPP.

4. Preliminar de nulidade de julgamento em plenário por ausência dos vídeos de debates em plenário. A legislação pátria não prevê a gravação dos debates orais e seus fundamentos, mas tão somente seu registro em ata de julgamento, consoante art. 475 e 495, ambos do CPP.

5. Mérito. Nulidade do veredicto contrário às provas dos autos (contradição entre dolo e culpa) e desclassificação para lesão corporal na condução de veículo automotor. Em que pese a previsão legal de recurso de apelação contra a sentença de Tribunal do Júri, tal previsão não pode sobrepor-se ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo porque somente em situações excepcionalíssimas, nas quais o julgamento não encontra qualquer amparo probatório nos autos ela é cabível, diferentemente de quando, diante da pluralidade de elementos de prova, existe controvérsia quanto ao mérito, hipótese em que deverá prevalecer a soberania do veredicto. Constando nos autos provas de que os delitos teriam sido praticados mediante dolo, não há que se falar em julgamento contrário às provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, devendo ser mantida a condenação pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, haja vista a prova do
animus necandi
do acusado. Em relação aos delitos praticados na forma culposa, previstos no art. 302 do CTB, não é possível a correção por força da máxima da
non reformatio in pejus
e ainda das súmulas n. 713 do STJ e 160 do STF.

6. Pedido de revisão da dosimetria penal. Parcial provimento do recurso para compensar a agravante do motivo fútil, quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, com a atenuante da confissão espontânea. Em relação aos crimes de homicídios culposos na condução de veículo automotor, dá-se parcial provimento para decotar a negativação dos motivos do delito e ainda para aplicar ao acusado a atenuante da confissão espontânea. Nova pena final unificada, para os três delitos, em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (dias) de reclusão, em regime inicialmente fechado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir a dosimetria penal, fixando a nova pena final unificada em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (dias) de reclusão, em regime inicialmente fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso
e dar-lhe parcial provimento , nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária Presencial - 3ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 17 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de outubro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IZAQUE GONÇALVES CAMPOS em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, em 06.04.2022 (Num. 10247945 - Pág. 6/Num. 10247945 - Pág. 16), nos autos da Ação Penal n. 0016944-76.2015.8.14.0005 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena total de 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP/40) e crimes de homicídio culposo na condução de veículo automotor (art. 302 do CTB), por duas vezes, tudo em concurso formal (art. 70 do CP/40).

Em suas razões recursais (Num. 11363051), a defesa impugna, preliminarmente, a validade do julgamento, alegando em preliminares a: (1) nulidade por cerceamento de defesa quanto ao art. 422 do CP/40; (2) nulidade por ausência dos laudos necroscópicos e certidão de óbito das vítimas fatais; (3) nulidade por cerceamento de defesa decorrente da ausência de remarcação da sessão plenária; e (4) nulidade de julgamento em plenário por ausência dos vídeos de debates em plenário. No mérito, requereu a nulidade do veredicto contrário às provas dos autos (contradição entre dolo e culpa) e a desclassificação para lesão corporal na condução de veículo automotor. Requereu ainda, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 15074451, requerendo o parcial provimento do recurso, apenas para excluir da dosimetria penal a agravante do motivo fútil, eis que incompatível com o delito do art. 302 do CTB.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento total do recurso, consoante parecer de Num. 16374455.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 17188146.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade

II.1 – Preliminares

II.1.1 - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quanto ao art. 422 do CP/40.

A defesa, preliminarmente, alega a nulidade do julgamento por força de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, eis que a defesa constituída do acusado não teria se manifestado com base no art. 422 do CPP, o que implicaria a ausência de formalidade essencial ao ato, nos termos do art. 564, inciso IV do CPP. Sobre o tema, entendo que não são necessárias maiores digressões.

Primeiramente, ressalte-se que o princípio da ampla defesa autoriza à parte produzir toda e qualquer prova possível e admissível no Direito, desde que lícita e de acordo com as normas procedimentais. De igual modo, referido princípio autoriza à parte escolher as provas que entende imprescindíveis à sua defesa, podendo entender pela desnecessidade de determinados elementos, como ocorreu
in casu,
em relação à prova testemunhal
.

O princípio do contraditório, por sua vez, implica o binômio ação x reação. Significa dizer, à parte é necessário que seja conferida a oportunidade de atuar no feito, interferindo sobre a formação do convencimento judicial. Sendo assim, se a parte foi corretamente intimada a manifestar-se, nos termos do art. 422 do CPP, como feito sob o Num. 10247885 - Pág. 12/

Num. 10247885 - Pág. 21 e Num. 10247886 - Pág. 7 e quedou inerte, tal omissão não implica qualquer vício procedimental, quando não se tratar de peça essencial ao exercício da defesa.

De tudo o que foi dito, lembro que a escolha sobre os meios de prova a serem produzidos, com vistas a convencer o magistrado sobre a tese acusatória ou defensiva, cabe às partes, eis que se está diante de um sistema processual acusatório. Se a defesa técnica do acusado, devidamente constituída, opta por silenciar quanto a eventual rol de testemunhas, isso não implica cerceamento de defesa ou vício, mas sim exercício da ampla defesa, optando a parte por não produzir em plenário a prova testemunhal. Independentemente de ter sido uma decisão acertada ou errada, a questão é que não houve qualquer vício procedimental a ser declarado, muito menos qualquer ofensa ao devido processo legal, restando válido o julgamento do acusado realizado em sessão plenária.

Lembro que, no Direito pátrio, a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza ou, nos termos legais, “
nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
(art. 565 do CPP).

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.

II.1.2 - Preliminar de nulidade por ausência dos laudos necroscópicos das vítimas fatais.

A defesa também suscita a nulidade do julgamento por força da ausência de laudo necroscópico das vítimas fatais, o que impediria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É bem verdade que o art. 158 do CPP representa exceção à regra geral, do sistema do livre convencimento motivado, ao exigir como prova de materialidade, nos delitos não transeuntes, a prova pericial. Todavia, não se trata de regra absoluta, a exemplo do disposto no art. 167 do mesmo diploma legal. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica em concluir que é possível a comprovação de materialidade de tais delitos por outros meios de prova, consoante ilustram os seguintes julgados:

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. NULIDADE. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONFIGURADO. LAUDO CADAVÉRICO. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Descumprido o dever de manter o endereço atualizado nos autos, possibilita a incidência do art. 367 do CPP, pois o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências para encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado. Precedentes.
2. A ausência de laudo cadavérico não significa inexistência de prova da materialidade, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador da efetiva ocorrência do evento morte
. 3. Verificado nos autos a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviável despronunciar o recorrente. 2. Somente é admissível a exclusão de qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos, para apreciação do juiz natural da causa. Recurso desprovido. (TJ-GO - RSE: 02174720520118090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO - MORTE DA VÍTIMA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DOS RECORRENTES - PRELIMINAR AFASTADA - PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO VERIFICADA - JUSTA CAUSA CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO NÃO PROVIDO.
- A ausência de laudo necroscópico não caracteriza motivo suficiente para, por si só, gerar a nulidade processual, pois a materialidade delitiva restou comprovada por outros meios, motivo pelo qual não há utilidade prática no reconhecimento da nulidade suscitada
. Precedentes. Preliminar afastada - A impronúncia da conduta do Recorrente só deve ser deliberada se as provas carreadas aos autos afiguram-se absolutamente conclusivas a este respeito - A jurisprudência admite que os indícios de autoria sejam provenientes das provas obtidas durante a fase inquisitorial, pois não cabe ao magistrado, nessa fase processual, emitir juízo de certeza - Lastreando-se a decisão de pronúncia em indícios de autoria e prova de materialidade, basta ao Juiz externar as razões de seu convencimento para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se preponderante nesta fase processual o "in dubio pro societate". (TJ-AM - RSE: 00678045820048040001 AM 0067804-58.2004.8.04.0001, Relator: Djalma Martins da Costa, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020)

Sendo assim, rejeito a preliminar, eis que as duas testemunhas ouvidas em sessão plenária, Hagamenon da Silva Lima (Num. 10247949/ Num. 10247956) e Ivanildo da Silva Lima (Num. 10247958/ Num. 10247965), cunhado e marido da vítima Leidilene, foram uníssonas em narrar o óbito tanto desta, quanto da vítima Daniel, que morreu no local do delito. E em relação à vítima Mateus, consta o laudo pericial indicativo das lesões corporais sofridas sob o Num. 10247676 - Pág. 13/14.

II.1.3 - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da ausência de remarcação da sessão plenária.

A defesa requer também a nulidade do julgamento em plenário de júri, pois teria requerido a remarcação do ato, pois o processo seria de alta complexidade e somente teria sido constituída no dia 04.04.2022, dois dias antes de sua realização, o que prejudicaria o direito do acusado ao contraditório e à ampla defesa, e o juízo teria indeferido o pedido.

Pois bem. Primeiramente cabe ressaltar que o julgamento em plenário foi redesignado várias vezes nestes autos (Num. 10247890 - Pág. 16 e Num. 10247891 - Pág. 6), sendo ele designado em definitivo para o dia 06.04.2022.

Os advogados constituídos do acusado, à época, foram intimados do julgamento em 14.02.2022, para indicar novo endereço do réu e para participar da sessão, consoante documento de Num. 10247894 - Pág. 1.

Os advogados renunciaram aos poderes outorgados nestes autos somente em 16.02.2022 (Num. 10247905 - Pág. 1/Num. 10247906 - Pág. 1), comprovando a comunicação prévia ao acusado.

Significa dizer, desde o dia 16.02.2022 (aproximadamente dois meses antes do julgamento em plenário) o acusado já sabia da necessidade de constituição de nova defesa técnica. Ainda assim, foi intimado para constituição de tal defesa por edital, em 16.02.2022 (Num. 10247907 - Pág. 1/Num. 10247908 - Pág. 1), pois não foi indicado nos autos seu atual endereço, embora fosse seu dever, eis que foi posto em liberdade por meio da decisão de Num. 10247885 - Pág. 8, na qual ficou consignado seu dever de apresentação do comprovante de residência.

A defensoria pública, então, assumiu a causa em 22.03.2022 (Num. 10247915 e Num. 10247919), atuando nela até 04.04.2022 (Num. 10247931), quando a atual defesa técnica do acusado foi habilitada nos autos.

Como se observa deste breve histórico, o acusado teve mais de dois meses para constituir sua defesa técnica e não o fez. Não se tem provas nos autos de que, de fato, os advogados constituídos à época tenham realmente se omitido em lhe comunicar a data designada para realização do Tribunal do Júri e, ainda que assim tenha ocorrido, foi sua omissão em habilitar novo advogado quem lhe acarretou eventual prejuízo, do contrário, a defensoria pública já se encontrava na condução de sua defesa.

Em momento algum o acusado ficou desprovido de defesa técnica, restando plenamente assegurado seu direito à ampla defesa.

A demora na constituição de novos advogados é devida somente ao acusado, não podendo, dessa forma, acarretar a nulidade do julgamento, novamente, com base no art. 565 do CPP, já mencionado alhures.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

II.1.4 - Preliminar de nulidade de julgamento em plenário por ausência dos vídeos de debates em plenário

A defesa suscita ainda a nulidade do julgamento em plenário, pelo fato de não terem sido gravados os debates orais, realizados por acusação e defesa no ato do julgamento, embora as teses defendidas por cada uma das partes estejam devidamente registradas na ata do Júri, sob o Num. 10247944 – pág.2/13.

Sobre o tema, o conteúdo da ata de julgamento em plenário de júri encontra-se previsto no art. 495 do CPP, sendo previsto em seu inciso XIV os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos. E o conteúdo a ser gravado está previsto no art. 475 do CPP, que assim prevê: “
O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova
”. Significa dizer, não há qualquer previsão legal que exija a gravação dos debates orais e esse entendimento tem sido esposado pela jurisprudência, que assim tem decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS. TEVE RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A exegese dos arts. 405, § 1º, e 475, caput, ambos do Código de Processo Penal, faz referência à obrigatoriedade de gravação dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu, não mencionando tal obrigação em relação aos debates orais. 2.Ademais. o artigo 563, do Digesto Processual Penal, por sua vez, é enfático ao dispor que ÂÂnenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesaÂÂ. Destarte, constitui ônus da parte a comprovação do alegado prejuízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PI - APR: 00252946420118180140 PI, Relator: Des. José Francisco do Nascimento, Data de Julgamento: 24/01/2018, 1ª Câmara Especializada Criminal)

Roubo simples. Embargos de declaração para fins de prequestionamento. 1 - O acórdão destacou que não houve cerceamento de defesa, conforme fundamentos empregados na sentença, consubstanciados na inexistência de previsão legal para a gravação dos debates orais, como também não se evidenciou ofensa ao direito fundamental suscitado, por encontrar o acusado em situação de flagrante no momento da prisão. 2 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - APR: 35008120188090175, Relator: DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2787 de 16/07/2019)

Sendo assim, mais uma vez rejeito a preliminar de nulidade.

II.2 – Mérito

II.2.1 - Nulidade do veredicto contrário às provas dos autos (contradição entre dolo e culpa e Desclassificação para lesão corporal na condução de veículo automotor).

No mérito, a defesa requer a nulidade do julgamento por ser contrário à prova dos autos, bem como requer a desclassificação da conduta do acusado, quanto à vítima Mateus Melo Rodrigues, para o crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor (art. 302 do CTB).

Pois bem.
Segundo narra a peça acusatória (Num. 10247682 - Pág. 1/3), no dia dos fatos o acusado não teria conseguido chegar ao seu local de trabalho, no canteiro de obras de Belo Monte, por força de uma manifestação no local. Diante disso, teria retornado à sua casa, onde passou a ingerir bebida alcóolica, comentando com o locador da casa onde residia que naquele dia “Iria passar de qualquer jeito”. Ao tentar a passagem, o acusado dirigiu seu veículo pela Rodovia Transamazônica, KM 55, primeiramente freando bruscamente e depois acelerando em direção ao movimento, e colidiu com várias pessoas que estavam paradas na via, sendo que duas das vítimas faleceram e a outra ficou lesionada. Após o ocorrido, o acusado fugiu do local e sua família se mudou da cidade, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva.

Não foram juntados os laudos necroscópicos das vítimas Leidilene Drosdoski Machado Lima e Daniel da Silva Vilanova Dias, porém as testemunhas Hagamenon da Silva Lima (Num. 10247949/ Num. 10247956) e Ivanildo da Silva Lima (Num. 10247958/ Num. 10247965), cunhado e marido da vítima Leidilene, foram uníssonas em narrar o óbito tanto desta, quanto da vítima Daniel, que morreu no local do delito, atestando a materialidade delitiva, assim como o fez o laudo odontológico indicando fraturas no osso da face do adolescente Mateus de Melo Rodrigues, por força do atropelamento, sob o Num. 10247665 - Pág. 9 e também o laudo pericial de Num. 10247676 - Pág. 13/14, indicando as lesões corporais causadas na vítima Mateus de Melo Rodrigues, e
a ocorrência de risco de vida ao menor e ainda a incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias
- Num. 10247676 - Pág. 13/14.

No que diz respeito à autoria delitiva, as mesmas provas testemunhais, assim como a confissão do acusado sob o Num. 10247967/ Num. 10247972, comprovaram que era o acusado o condutor do veículo que gerou a morte de duas das vítimas e as lesões corporais graves na terceira delas.

Portanto, a controvérsia não diz respeito ao nexo causal entre a conduta do acusado e o evento danoso, consistente na morte de duas pessoas e nas lesões corporais em uma terceira, de apenas 12 anos de idade. Está patente que foi o acusado, ao dirigir seu veículo, quem atingiu as vítimas. A controvérsia diz respeito ao elemento subjetivo que norteou referida conduta, eis que se trata de elemento componente da tipicidade (teoria finalista do crime), a qual definirá por qual delito deveria responder, se lesão corporal culposa, atraindo a incidência do art. 303 do CTB, homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto no art. 302 do mesmo diploma legal ou ainda por tentativa de homicídio doloso (art. 121, §2º c/c art. 14, II do CP/40).

Por se tratar de ação penal tramitada no rito do Tribunal do Júri, é importante ressaltar que, como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88) e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância (art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP), todavia, limitando-se a análise de seu mérito à situação excepcionalíssima de julgamento totalmente contrário às provas dos autos. Ou seja, para sua aplicação, é imperioso que a decisão proferida não encontre
nenhum
amparo probatório nos autos, caso contrário, o princípio da soberania dos veredictos há de prevalecer. Frise-se, ainda, que mesmo quando reconhecida tal hipótese de cabimento, o órgão dotado de competência recursal não poderá julgar o mérito da demanda, decidindo pela absolvição ou condenação do réu, mas tão somente anular o julgamento, retornando os autos ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019; TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019; TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal).

Dito isso, e em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, entendo que não assiste razão à defesa. Isso porque as duas testemunhas ouvidas em juízo, durante a sessão plenária, foram uníssonas e contundentes em narrar que o acusado viu previamente a manifestação, teve a chance de reduzir o veículo e ainda assim prosseguiu, forçando a passagem sobre os manifestantes, o que indica a ocorrência de dolo na conduta do acusado. A vítima Mateus de Melo Rodrigues narrou as mesmas circunstâncias (Num. 10247710/ Num. 10247731). Teve a plena representação da realidade, avistando as pessoas sobre os pneus, fechando a passagem na via e ainda assim decidiu prosseguir. Não se trata nem mesmo de dolo eventual, mas de dolo direto, eis que dirigiu a mais de 70 quilômetros por hora, embora sabedor da ocorrência de manifestação na via pública.

Ademais, a testemunha Ivanildo da Silva Lima (Num. 10247958/ Num. 10247965) disse ter escutado o acusado, na manhã do dia dos fatos, afirmar que naquele dia passaria pela barreira, por bem ou por mal, indicando que a conduta deste, em forçar a passagem por entre os manifestantes, foi intencional e mais, premeditada. Dessa feita, não há como desclassificar a conduta de atropelar intencionalmente a vítima Mateus de Melo Rodrigues para o delito do art. 303 do CTB, diante da ocorrência de dolo.

A defesa argumenta que a má formulação dos quesitos ensejou a condenação do acusado pelo delito do art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, II do CP/40, quanto à vítima Mateus, porém, como se observa da ata de julgamento, contida sob o Num. 10247944 – Pág. 2/13, a defesa técnica nada opôs aos quesitos apresentados pelo juiz presidente, somente alegando erro após o veredicto condenatório.

Entendo, da análise do conjunto probatório, que eventual equívoco dos jurados, em verdade, favoreceu o acusado, pois ao que tudo indica sua conduta foi norteada por dolo e não por mera culpa. Todavia, referido equívoco não pode ser reconhecido neste momento, por força da máxima da
non reformatio in pejus,
nos termos da súmula n. 713 do STJ, que enuncia: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” e ainda da súmula n. 160 do STF, que diz: “
É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício
”. Isso porque, reconhecer em grau recursal que os dois delitos de homicídio consumado foram cometidos mediante dolo e não culpa implicaria um agravamento na pena do acusado, o que é vedado neste ordenamento jurídico, quando não houver recurso da acusação.

Assim, muito embora os jurados tenham entendido que em relação às vítimas fatais, o acusado teria agido com culpa (atraindo a incidência do art. 302 do CTB), são eles soberanos para entender que em relação à vítima sobrevivente, agiu com dolo, uma vez que esta versão encontra amparo nos autos, não cabendo a esta instância recursal rever o entendimento quando amparado no conjunto probatório produzido, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa.

Sendo assim, mantenho a condenação do acusado pelos crimes de homicídio culposo na condução de veículo automotor (art. 302 do CTB), por duas vezes, e ainda de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP/40, tudo em concurso formal (art. 70 do CP/40).

II.2.2 – Pedido de redimensionamento das penas.

A defesa aponta uma série de supostos equívocos na realização da dosimetria penal, por parte do juiz presidente do Tribunal do Júri, razão pela qual requer o decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com fixação das penas no mínimo legal.

Primeiramente, questiona a exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do CP/40, pois não haveria motivos para negativar as circunstâncias e as consequências do delito na 1ª fase da dosimetria.

A impossibilidade de defesa das vítimas foi usada para qualificar o delito (art. 121, §2º, inciso IV do CP).

Sobre o tema, o juízo assim consignou na sentença:

[...]

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi praticado na presença de inúmeras pessoas que estavam manifestando perante à Rodovia Transamazônica.

No que se refere as CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME, são negativas, porquanto a vítima ficou sequelas graves, conforme Auto de exame de corpo delito.

[...]

Foram as únicas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 que foram negativas. Entendo que as duas se sustentam com base no conjunto probatório dos autos, senão vejamos. Todas as testemunhas ouvidas em juízo indicaram que tinham ao menos 10 (dez) manifestantes no local, que a área era iluminada e que dava para antever a barreira. O acusado declinou que conduzia seu veículo a mais de 70 quilômetros por hora. O risco gerado pela conduta do acusado ameaçou as 10 pessoas presentes no local, o que demanda maior reprimenda, pois 10 (dez) foram os bens jurídicos ameaçados por sua conduta, os quais somente não foram lesados por força do acaso. Entendo, assim, justificada a negativação das circunstâncias do crime.

Quanto às consequências do delito de tentativa de homicídio, lembro que existem várias modalidades de tentativas (branca, cruenta, etc.). Na tentativa de homicídio cruenta, forçosamente, haverá a produção de lesões corporais, que podem ser leves, graves ou gravíssimas. A gravidade da lesão causada há de ser ponderada pelo magistrado, no processo dosimétrico, sob pena de violação do princípio da individualização da pena. Uma tentativa de homicídio que gere um arranhão não pode ser tratada igualmente com uma tentativa de homicídio que gere perigo de vida. No caso dos autos, a vítima Mateus ficou 09 (nove) dias internada num hospital, consoante depoimento de Num. 10247710/ Num. 10247731 e correu grave risco de vida, consoante laudo pericial de Num. 10247684 - Pág. 3/4, assim como ficou incapacidade para realizar suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, o que, nos termos da legislação, configura lesão corporal de natureza grave (art. 129, §2º, incisos I e II do CP/40). Destarte, também restou justificada a negativação das consequências do crime.

Mantenho, portanto, a pena-base aplicada ao delito de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP/40, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

O motivo fútil reconhecido pelos jurados foi aplicado na 2ª fase da dosimetria pelo juiz presidente, corretamente. Todavia, deixou ele de reconhecer em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, pois embora tenha alegado ter agido com culpa, confessou ter atingido as vítimas na condução de seu veículo. Logo, nos termos da súmula n. 545 do STJ, é forçosa sua aplicação. Portanto, faço a compensação entre a atenuante genérica e a agravante genérica, fixando a nova pena provisória em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, mantenho o patamar de 1/3 para fins de aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único do CP/40, fixando a nova pena final para o delito de homicídio qualificado tentado em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao crime de homicídio culposo, praticado contra a vítima Leidilene Drodoski Machado Lima, o magistrado negativou, durante a 1ª fase da dosimetria penal, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito, assim fundamentando:

[...]

Os MOTIVOS do crime seriam em razão de que a vítima e outros estavam bloqueando a Rodovia Transamazônica, impedindo que trabalhadores das Empresas que estava construindo a Hidrelétrica de Belo Monte passasse, pois os manifestantes estavam pleiteando uma ponte e a regularização fundiária das autoridades públicas, o que denota-se uma análise negativa na conduta do réu.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi praticado na presença de inúmeras pessoas que estavam protestando perante a Rodovia Transamazônica.

No que se refere as CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME, são negativas, pois conforme depoimento prestado pelo marido da vítima, a falecida deixou filhos em tenra idade, o que consubstancia serem graves as consequências do delito, pois restou um marido viúvo com filhos para criar sem a presença da mãe.

[...]

Em relação à vítima Daniel da Silva Vilanova, o magistrado negativou somente os motivos e as circunstâncias do crime (sob a mesma fundamentação já exposta), neutralizando todas as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40.

Entendo que, uma vez reconhecida a natureza culposa do crime, de fato a motivação da conduta não pode implicar a exasperação da pena-base, eis que sequer teria havido intenção na sua prática. Decoto, portanto, a negativação pelo motivo fútil.

Quanto às circunstâncias do delito, tenho que se é verdade que os delitos praticados contra as vítimas Leidilene e Daniel foram causados por culpa, também é verdade que a culpa admite diferentes graus de reprovabilidade. A quebra do dever de cuidado objetivo, por si só, já é algo reprovável, porém quando tal quebra do dever de cuidado objetivo leva risco a cinco, dez, vinte pessoas, é óbvio que a reprovabilidade é maior do que o risco gerado a uma só. Se há uma maior reprovabilidade na conduta, é forçosa a exasperação da reprimenda, por força do princípio da proporcionalidade das penas. Sendo assim, entendo que deve ser mantida a negativação das circunstâncias do delito, ante o volume de pessoas presentes na manifestação.

As dosimetrias dos crimes de homicídio culposo, previsto no art. 302 do CTB, diferenciaram-se apenas no que diz respeito às consequências do delito para a vítima Leidilene Drodoski Machado Lima, pois seria mãe de família, com filho de apenas 09 (nove) anos, o que gerou grande abalo à criança e a seu marido, que ficou responsável pelos cuidados integrais do menor, além das demais responsabilidades do lar. Assim, entendo que em relação a esta vítima especificamente, é correta a negativação das consequências do crime.

Sendo assim, fixo a nova pena-base para o delito praticado contra a vítima Leidilene Drodoski Machado Lima em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria penal, decote novamente a aplicação da agravante do motivo fútil, bem como faço incidir a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, ficando a nova pena provisória em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na 3ª fase da dosimetria, de fato, entendo que o contexto em que o acidente ocorreu e diante da narrativa do acusado (de que os demais manifestantes teriam vindo em seu encalço para linchá-lo, o que é bastante crível), é cabível o decote da majorante do art. 302, §1º, inciso III do CP/40, pois deixou de prestar socorro por receio à sua integridade corpórea.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime praticado contra a vítima Leidilene Drodoski Machado Lima.

Quanto à vítima Daniel da Silva Vilanova, mantenho, como já justificado, a negativação das circunstâncias do delito, decotando os motivos do crime, fixando sua nova pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria, considerando que o acusado confessou o delito, previsto no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, aplico a atenuante para reduzir a pena provisória a 02 (dois) anos de detenção.

Igualmente, decoto a majorante do art. 302, §1º, inciso III do CP/40, como já exposto, tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos de detenção para o crime praticado contra a vítima Daniel da Silva Vilanova.

Considerando que os três 3 delitos foram praticados mediante concurso formal, aplico o sistema da exasperação do art. 70 do CP/40, utilizando por base a pena aplicada pelo homicídio qualificado tentado, de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a exaspero em 1/5 (diante da ocorrência de 3 crimes), gerando uma pena unificada de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (dias) de reclusão.

Aplico o regime inicialmente fechado, para cumprimento de pena, por força do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a pena final unificada do acusado, pelos três crimes cometidos, a 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (dias) de reclusão, em regime inicialmente fechado,

mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de outubro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/10/2024